Tribunal: TJMT
Processo: 0005573-43.1994.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005573-43.1994.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA ZANMAR LTDA - CNPJ: 01.381.821/0001-88 (APELADO), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ – DESPROVIMENTO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.

A execução fiscal não embargada prescinde de requerimento do devedor para extingui-la por abandono.

Inaplicabilidade do verbete de Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da
Apelada
, por entender ausente o interesse processual (art. 485, III, do CPC) (id. 176370377, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, embora tenha deixado escoar o prazo, sem manifestação, não houve desídia que justificasse a extinção do feito, porque inexistiu inércia reiterada.

Aduz que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe análise conjunta dos artigos 25 e 40, da Lei n. 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrido.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal, contra a Transportadora Zanmar Ltda., objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 000084/94 (id. 176370303, pág. 01).

A citação por Oficial de Justiça restou frustrada, conforme certidão id. 176370303, pág. 23.

Depois de inúmeros pedidos de suspensão do processo, foi deferida a expedição de carta precatória para citação dos sócios da empresa Executada (id. 176370319, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso foi intimado a providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (id. 176370334, págs. 02/03) e apresentou manifestação, requerendo o prosseguimento do feito, visto que a verba indenizatória custeia tal despesa (id. 176370336, págs. 01/02).

A Fazenda Pública Estadual foi intimada a manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito (id. 176370372, pág. 01).

O Exequente permaneceu inerte (id. 176370373, pág. 01).

O Magistrado determinou a intimação do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção (id. 176370374, pág. 01).

Intimada, a Fazenda Pública Estadual não se manifestou (id. 176370376, pág. 01).

Diante disso, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse processual, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC:

O referido dispositivo legal
assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - (...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP n. 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda Pública tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para exigir que o executado impulsione a demanda, Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

Frise-se que, por se tratar da Fazenda Pública, a intimação é pessoal, conforme disposto no artigo 25, LEF e, no artigo 183, do CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O §1
o
do artigo 183 CPC preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico. Veja-se:

Art. 183. (...).

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018). (Negritei).

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o §1º, do art. 183, CPC, a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico, quando se tratar de processo que tramita de forma eletrônica.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanecer inerte.
Apelo desprovido. (N.U 1005310-22.2016.8.11.0003, Relatora: Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021). (Destaquei).

No caso vertente, observo que o Recorrente foi intimado em duas oportunidades, sendo que, na segunda, constou a advertência de que a sua inércia implicaria a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC,
in verbis
:

Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil).

Desse modo, em vista do Apelante ter deixado transcorrer o prazo, é certo que a extinção do processo, sem resolução do mérito, mostrou-se acertada.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Câmara Julgadora:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJMT. N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2023, DJE 28/10/2023). (Negritei).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024